Tribunal: TJMMG
Processo: 2000281-46.2024.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000281-46.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 30/07/2024 Publicação: 07/08/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CRIME DE TORTURA – OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E ERROS NO ACÓRDÃO GUERREADO – NÃO OCORRÊNCIA – REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO – REABERTURA DE DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIAS QUE JÁ FORAM ANALISADAS, DEBATIDASS E DECIDIDAS, DE FORMA UNÂNIME – OBJETIVO ESPECÍFICO DE PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS, ERRO MATERIAL, OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DE NORMAS LEGAIS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOS FINS PREVISTOS NO ARTIGO 542 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Guilherme Soares Mota e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes, para fins de prequestionamento no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no Supremo Tribunal Federal (STF), opostos por Guilherme Soares Mota, 2º Ten PM, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara (Evento 18), em que, por unanimidade, nos termos do voto do relator, os desembargadores rejeitaram a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo Ministério Público e, no mérito, também à unanimidade, negaram provimento ao recurso, para manter a decisão de primeira instância. Inconformado, o embargante, alega que o acórdão do Evento 18 apresenta omissões, contrariedades e erros, que devem ser objeto de análise e respectiva declaração de nulidade, além da violação das garantias constitucionais ao exercício da ampla defesa, de leis federais, como também manifesta ofensa ao direito sumulado pelos colendos Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Supremo Tribunal Federal (STF), em severo prejuízo ao embargante e a sua defesa, como adiante será demonstrado. O embargante apresenta um extenso quadro contendo diversos trechos do acórdão, em que, do lado esquerdo, seleciona as matérias que foram decididas e, do lado direito, aponta as supostas omissões, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 contrariedades e erros, que, no seu entendimento, precisam ser aclarados. Os pontos principais questionados são os seguintes: - A data do Auto de Corpo de Delito Complementar (ACDC), elaborado 6 (seis) meses após o dia dos fatos, é anterior à nomeação do médico perito “ad hoc”; - Informações conflitantes e contrárias às provas dos autos e a condição física da vítima; - Falta de registro de atuação do médico perito Dr. Osmar Ferreira na cidade de Montalvânia, MG; - Intempestividade do incidente de falsidade documental, alegado pelo magistrado de piso; - Inexistência de prazo definido em lei para se requerer a instauração de incidente de falsidade documental (o recorrente permaneceu inerte por mais de sete anos); - O réu foi intimado para se manifestar sobre o incidente de falsidade documental na última fase da instrução processual [art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM)], em 07/11/2022, prazo exaurido em 22/11/2022, e só veio a fazê-lo, extemporaneamente, em 29/03/2023. - Diferenças de avaliação entre o ACD de 30/09/2015, dia dos fatos, e o atestado de 12/11/2015; - Encaminhamento do ofendido, pelo delegado de polícia, para ser periciado em Montes Claros, em vez de sê-lo no Instituto Médico Legal (IML) de Montalvânia, como era a praxe; - Impropriedades identificadas nos dois ACDs, elaborados por dois médicos diferentes; - Exame posterior constatou lesões mais gravosas do que aquelas verificadas no dia dos fatos, o que não o torna suspeito de falsidade; - O recorrente alega que o médico que subscreveu o ACDC não prestava serviço na cidade de Montalvânia; - Eventuais confusões verificadas nos depoimentos do delegado de polícia e do médico perito se justificam, pelo dilatado lapso temporal percorrido entre a feitura dos laudos e a sua arguição de falsidade; - O recorrente não conseguiu provar que as impropriedades identificadas nos documentos possam representar, necessariamente, uma situação forjada; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 - A reabertura da fase de produção de provas, após o lapso temporal de sete anos, representa violação aos princípios de segurança jurídica, da razoabilidade, da lealdade processual e da boa-fé objetiva, o que não se mostra suficiente para macular toda a prova pericial produzida. Desta forma, o embargante requer que sejam prequestionados os artigos constitucionais e legais, para fins de suprimento do juízo de admissibilidade de futuros recursos excepcionais perante os tribunais superiores. Diante do exposto, requer o embargante o provimento deste recurso, manifestando-se esta colenda Câmara acerca das matérias ora levantadas, afastando-se, assim, as omissões, as contradições e os erros, com a declaração de nulidade do acórdão guerreado, prequestionando-se os temas levantados. Se providos os presentes embargos de declaração, que sejam reconhecidos seus efeitos infringentes, com a consequente declaração de nulidade do acórdão e a retomada do processo a partir dos atos não afetados, sob pena de violação aos postulados constitucionais e legais exaustivamente trazidos no presente recurso. Nestes termos, pede e espera deferimento. É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço dos embargos, pois neles se encontram presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Os casos previstos para manifestação em sede de embargos de declaração são admissíveis quando houver necessidade de indicarem-se a parte ou os pontos em que se entende que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso, nos termos do artigo 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Neste caso específico, o embargante alega omissões, contrariedades e erros no acórdão guerreado e apresenta um extenso quadro, em que, do lado esquerdo, seleciona diversos trechos da decisão colegiada que, no seu entendimento, devem ser questionados, e, no lado direito, aponta as supostas omissões, contradições e erros que, no seu entendimento, precisam ser corrigidos, sob pena de nulidade do acórdão publicado. Da forma como os embargos foram opostos, é possível perceber que o acervo probatório dos autos foi todo revolvido, reabrindo discussão, com repetição dos mesmos argumentos, sobre o mérito da decisão colegiada, que já foi debatida, esgotada e decidida de forma unânime. O acórdão do Evento 18 aborda, de forma clara, objetiva e devidamente fundamentada, os motivos da rejeição, por unanimidade, da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo Ministério Público e, no mérito, também à unanimidade, da negativa de provimento ao recurso, para manter-se a decisão de primeira instância. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Na verdade, a impugnação oposta pelo embargante tem o único e específico objetivo de prequestionar toda a matéria abordada na decisão colegiada, com o intuito de reabrir discussão sobre o mérito da matéria já analisada, o que se mostra complexo se considerarmos os caminhos tortuosos percorridos na elucidação dos crimes de tortura em que o embargante foi denunciado. Como não vislumbro vícios formais no acórdão, nem evidente erro material, omissões e contrariedades ou interpretação equivocada de normas legais e princípios constitucionais, entendo que não há que se admitirem os embargos de declaração, sob pena de desvirtuamento de sua natureza e dos fins previstos no art. 542 do CPPM. Nestes termos, rejeito os embargos de declaração. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para igualmente rejeitar os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de julho de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator